Tribunal: STF
Processo: MS 37662
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Mesa Diretora do Senado Federal. Eleição. Impetração deduzida por parlamentar. Legitimidade ativa. Inexistência de liquidez e certeza. Alegações fundadas em ilações a respeito de ato a ser praticado. Parâmetro constitucional inadequado à pretensão. Eleição para Presidente do Senado Federal a ser realizada por votação majoritária. Proporcionalidade de representação partidária “tanto quanto possível”, considerada a totalidade dos cargos da Mesa Diretora e não a singularidade do cargo de Presidente. Liminar indeferida. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Senador da República Jorge Kajuru Reis da Costa Nasser, em que se aponta como autoridade coatora o Presidente da Mesa Diretora do Senado Federal, Senador David Alcolumbre. 
    2. Considerada a proximidade da realização, em 1º.02.2021, de reunião preparatória para eleição que definirá a composição da nova Mesa Diretora legislativa, aduz o impetrante que determinado candidato à Presidência da Mesa estaria recebendo apoio do Presidente da República por meio de “inúmeras intervenções e cooptações (como se referiu o Senador Tasso Jeiressati), o que inclui distribuição de cargos e liberação de emendas” (inicial, fl. 2), conforme demonstrariam reportagens jornalísticas juntadas aos autos. Tal prática, conquanto “corriqueira e histórica”, seria imoral (inicial, fl. 4), configurando interferência do Executivo sobre o Legislativo, em desrespeito à separação dos Poderes. 
    3. Nesse contexto, sustenta que, nos termos do art. 58, § 1º, da Constituição Federal, a eleição da Mesa deveria assegurar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares. Tal dispositivo teria sido incluído na Constituição, segundo alega o autor, justamente para “blindar a direção da Casa de interferências políticas como as que se observa” (inicial, fl. 4). Ainda nesse contexto, afirma que, até recentemente, ao partido com maior bancada cabia a prerrogativa de indicar o Presidente da Casa (inicial, fl. 6). Reavivada tal regra, caberia ao MDB indicar o Presidente do Senado. 
    4. Deduzidos os seguintes pedidos:
    “1. a concessão da medida liminar, nos termos do art. 7°, III, Lei n. 12.016/2009, sem a oitiva da autoridade coatora, para que seja determinada a autoridade coatora que a inscrição das chapas para sucessão da mesa diretora do Senado Federal obedeça a ordem de proporcionalidade da representação dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva Casa, respeitando-se o que determina o art. 58, §1º da CF;
    (...)
    4. no mérito, após o cumprimento das formalidades legais e confirmação da medida liminar, a concessão de ordem para que o Presidente do Senado Federal respeite na eleição da Mesa Diretora o que dispõe o art. 58, §1º da CF, assegurando que as chapas para eleição da Mesa Diretora do Senado Federal assegure a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participam da respectiva Casa na ordem de sua representatividade” (fl. 8). 
    Os autos foram distribuídos ao Ministro Nunes Marques (doc. 9) e conclusos à Vice-Presidência em 28.01.2021 (art. 13, VIII, c/c art. 14 do RISTF).
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. O impetrante, na condição de parlamentar, detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança contra ato da Casa legislativa a que pertence, com potencial de violar, in statu assertionis, direito público subjetivo por ela titularizado, consoante jurisprudência assente desta Casa. 
    2. Porém, essa especial configuração do direito de agir conferido ao parlamentar no exercício do cargo desde o leading case MS nº 20257/DF (julgado em outubro de 1980), quando criada, por esta Suprema Corte, a perspectiva do “direito público subjetivo” à correção das regras aplicáveis ao exercício do mandato, em nada altera as demais exigências legais e técnicas relativas ao cabimento e à concessão da ordem mandamental. 
    Assim, o mandado de segurança impetrado por parlamentar também exige, como os demais, demonstração de liquidez e certeza. No presente caso, tal prova pré-constituída, apta a fornecer o substrato material necessário ao direito, não aparenta estar presente. Notícias de imprensa não se mostram, em princípio, aptas a satisfazer tal exigência, mormente quando, como ocorre no caso, referem-se a especulações sobre evento futuro, de resultado incerto (mutatis mutandis, trecho da ementa do MS nº 21193 AgR/DF, Pleno, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 02.4.1993: “Dados conjecturais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fundadas, de infringência a obrigação ético-jurídica de isenção pessoal e funcional, ou, ainda, o justo receio de inobservância, pelos membros integrantes do Tribunal ordinariamente competente para a resolução do litígio, do dever de imparcialidade, não constituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de impedimento ou de suspeição, situações providas de idoneidade jurídico-processual suficiente para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, desta sua especial competência originaria”). 
    3. Na mesma linha, o parâmetro constitucional mencionado (art. 58, § 1º) expressamente ressalva a representação proporcional dos partidos ou blocos, “tanto quanto possível”. Ocorre que a eleição para Presidente do Senado Federal é majoritária, como determina o art. 60 do Regimento Interno de tal Casa, norma não mencionada pela impetração (“A eleição dos membros da Mesa será feita em escrutínio secreto, exigida maioria de votos, presente a maioria da composição do Senado e assegurada, tanto quanto possível, a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado”). Não aparenta haver, portanto, a pretendida vinculação forçada entre o resultado da escolha e o partido de origem do eleito para a Presidência, conquanto se procure, “tanto quanto possível”, assegurar proporcionalidade na distribuição entre cargos e partidos, à consideração de que a Mesa, como um todo, é composta de Presidente, dois Vice-Presidentes, quatro Secretários e quatro Suplentes de Secretários (art. 46 do RISF), o que leva à possibilidade de equacionamento do ponto sob perspectiva diversa da sustentada na inicial (qual seja, a da existência de uma multiplicidade de cargos a serem preenchidos, assim como múltiplos são os partidos).
    Portanto, a pretensão aparenta propor ingerência judicial sobre aspecto de organização intrínseca do Poder Legislativo, como, aliás, já reconheceu esta Suprema Corte em caso semelhante (MS nº 22183/DF, Pleno, redator para acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ de 12.12.1997): 
    “Ato do Presidente da Câmara que, tendo em vista a impossibilidade, pelo critério proporcional, defere, para fins de registro, a candidatura para o cargo de Presidente e indefere para o de membro titular da Mesa. 2. Mandado de Segurança impetrado para o fim de anular a eleição da Mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao cargo de 3º Secretário. 3. Decisão fundada, exclusivamente, em norma regimental referente à composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art. 8º). 3.1 O fundamento regimental, por ser matéria interna corporis, só pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando sujeito à apreciação do Poder Judiciário. 3.2 Inexistência de fundamento constitucional (art. 58, § 1º), caso em que a questão poderia ser submetida ao Judiciário. 4. Mandado de segurança não conhecido, por maioria de sete votos contra quatro. Cassação da liminar concedida”. 
    Em resumo, a questão proposta não aparenta possuir a densidade constitucional pretendida, sob o prisma do parâmetro mencionado (art. 58, § 1º, da Constituição Federal), estando mais propriamente caracterizada como assunto de gestão interna da Casa legislativa, no contexto da disciplina de suas prerrogativas próprias. À míngua de comprovação inequívoca de violação de regramento constitucional, não se deve avançar no exame de tal categoria de deliberação intestina do Legislativo, para que não se incorra em ofensa à separação de Poderes.
    Diante do exposto, indefiro a liminar (art. 13, VIII, e 14 do RISTF).
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos ao Ministro Nunes Marques, a quem distribuído o feito (doc. 9).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)